Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703122-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EUFRÁZIO PEIXOTO DE BRITO AGRAVADOS: GILDOMAR GONCALVES RIBEIRO, NATALIA ANDRADE RIBEIRO, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, ZENEIDE ARAGAO FARAGE, SORAIA FARAJ VIEIRA, JOAO DO CARMO VIEIRA, NADIA FARAJ, LEILA FARAJ, JAMILE FARAJ DESPACHO PAULO EUFRÁZIO PEIXOTO DE BRITO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Pontua que a discussão em tela é distinta dos precedentes colacionados na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004